Tribunal: TJDFT
Processo: 0747449-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747449-43.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDJANE RAFAEL DE ALMEIDA AGRAVADO: GILBERTO BRAS DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 21019671) interposto por EDJANE RAFAEL DE ALMEIDA em face de decisão proferida pelo douto Juízo Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento provisório de sentença deflagrado pela agravante em desfavor de GILBERTO BRAS DE PAULA, acolheu a impugnação apresentada pelo devedor para estabelecer que os honorários de sucumbência devem ser fixados em 50% (cinquenta por cento) sobre 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Eis o teor do r. decisório combatido (ID 73957007 do processo referência): Associe-se a feito 0704027-03. Trata-se de cumprimento provisório de sentença, apresentado por EDJANE RAFAEL DE ALMEIDA (advogada do requerido MARCONDES DA SILVA CAMPOS) em desfavor de GILBERTO BRAS DE PAULA, autor da fase de conhecimento. A execução provisória tem por objeto a cobrança de honorários advocatícios fixados pelo Eg. TJDFT em 10% sobre o valor da condenação, rateado em 50% entre OLIVEIRA DUARTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI e GILBERTO BRAS DE PAULA. O pedido de cumprimento provisório de sentença foi recebido em ID n. 69560751. Em ID n. 71752015 o executado GILBERTO apresentou impugnação, argumentando que a advogada, de fato, é credora de honorários advocatícios no percentual de 50% sobre 10% do valor da condenação, mas não calculados sob o valor do provimento obtido pelo autor GILBERTO na fase de conhecimento (R$1.139.740,00), e sim sobre o valor de R$ 10.000,00, referente à condenação em danos morais, condenação essa que foi afastada por ocasião do julgamento da apelação. A advogada credora se manifestou sobre a impugnação em ID n. 73298992, alegando que o valor dos honorários deve ser calculado tendo por base o valor da condenação, ou seja, 50% sobre 10% do valor de R$ 1.139.740,00. É o relatório necessário. Decido. Antes de adentrar no mérito da questão, necessário se fazer uma retrospectiva das decisões proferidas nos autos. A sentença de ID n. 68289847 julgou procedentes os pedidos de GILBERTO, em desfavor de OLIVEIRA DUARTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI, nos seguintes termos: "Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo PROCEDENTE o pedido para: a) confirmando a decisão que concedeu a tutela de urgência, rescindir o contrato firmado pelas partes, determinando à parte ré a devolução em favor do autor dos valores pagos, no total de R$ 1.139.740,00, sobre os quais deverá incidir correção monetária mês a mês, desde a data do pagamento e juros de mora, no percentual de 1% a.m., a contar da citação; b) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor, a título de compensação por danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% a.m., a contar da presente data. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Arcará a ré com as custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC." Observa-se, portanto, que, na fase de conhecimento, a requerida OLIVEIRA DUARTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI restou totalmente sucumbente. A sentença foi objeto de apelação, julgada pelo Eg. TJDFT por meio do acórdão de ID n. 68289846, que deu parcial provimento ao recurso de OLIVEIRA DUARTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI, tão somente para decotar a condenação referente aos danos morais, in verbis: "Por tais fundamentos, dou provimento ao apelo do autor para, afastando a ilegitimidade passiva de MARCONDES DA SILVA CAMPOS, condená-lo, solidariamente, na devolução em favor do requerente na importância total de R$ 1.139.740,00 (um milhão, cento e trinta e nove mil e setecentos e quarenta reais), com os acréscimos da correção monetária desde as datas dos desembolsos e dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Dou provimento ao recurso da ré OLIVEIRA DUARTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI para decotar a condenação imposta a título de danos morais, nos termos da fundamentação acima. Julgo prejudicado o apelo adesivo interposto pelo réu MARCONDES DA SILVA CAMPOS. Mantenho os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC e, em face da sucumbência recíproca e proporcional, as partes deverão dividir igualmente as despesas processuais. Arcará o autor com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos réus. Os requeridos pagarão 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais." Após a leitura da sentença reformada e do acórdão proferido, é possível concluir que a requerida OLIVEIRA DUARTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI, representada pela Curadoria, e MARCONDES DA SILVA CAMPOS, representado pela Autora, após o julgamento da apelação, permaneceram totalmente sucumbentes em relação à condenação principal, no valor de R$ 1.139.740,00. Por outro lado, resta evidente que o réu MARCONDES DA SILVA CAMPOS, representado pela advogada EDJANE, ora credora, somente foi vencedor em relação ao decote da condenação em relação aos danos morais, inicialmente arbitrados em R$ 10.000,00. Feitas estas constatações, é de se reconhecer que o valor dos honorários de sucumbência, arbitrados em 50% sobre 10% do valor da condenação, deve ser calculado com base no proveito econômico obtido pelo requerido MARCONDES DA SILVA CAMPOS no julgamento da apelação, que no caso dos autos, é de R$ 10.000,00, referente à condenação em danos morais, afastada pelo Eg. TJDFT. Sendo assim, não merece amparo a tese da credora de que o valor deve ser calculado sobre o valor integral da condenação (R$ 1.139.740,00), isso porque a requerida OLIVEIRA DUARTE foi totalmente sucumbente em relação a essa verba, não podendo a quantia servir de base para o cálculo de honorários advocatícios devidos à requerida. Na verdade, a interpretação do acórdão de ID n. 68289846 é de que a advogada credora deve ser remunerada sobre percentual do valor decorrente do proveito econômico obtido por seu cliente MARCONDES DA SILVA CAMPOS, que no caso, foi tão somente o valor de R$ 10.000,00, referente ao decote da condenação em danos morais. Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada pelo devedor em ID n. 71752015, para estabelecer que o valor dos honorários de sucumbência devido à advogada credora é de 50% sobre 10% do valor do proveito econômico obtido de R$ 10.000,00, que em valores exatos, representa a quantia de R$ 500,00, além das devidas correções. Deixo de fixar honorários advocatícios em relação à impugnação porque a fixação do valor veio com esta decisão. Intime-se o devedor para depositar voluntariamente o valor da dívida, no prazo de 15 dias, sob pena da incidência dos encargos previstos no art. 523, §1o do CPC. Em caso de inércia do devedora, intime-se a credora para apresentar planilha atualizada da dívida, bem como para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. Inconformado, alega o agravante que a r. decisão não interpretou de forma devida o título executivo judicial, que impôs ao agravado a condenação de pagar 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Assevera não ser possível alterar, na fase de cumprimento de sentença, a verba honorária arbitrada em título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que a r. decisão seja reformada para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia acerca do parâmetro a ser adotado para o cálculo, em fase de cumprimento de sentença, da verba honorária fixada em título executivo judicial. Na fase de conhecimento originária, contendia Gilberto Bras de Paula em desfavor de Oliveira Duarte Investimentos Imobiliários Eireli e Marcondes da Silva Campos, sendo este patrocinado pela advogada agravante, tendo sido prolatada sentença, cujo dispositivo transcrevo abaixo (ID 68289847 dos autos de referência): Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo PROCEDENTE o pedido para: a) confirmando a decisão que concedeu a tutela de urgência, rescindir o contrato firmado pelas partes, determinando à parte ré a devolução em favor do autor dos valores pagos, no total de R$ 1.139.740,00, sobre os quais deverá incidir correção monetária mês a mês, desde a data do pagamento e juros de mora, no percentual de 1% a.m., a contar da citação; b) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor, a título de compensação por danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% a.m., a contar da presente data. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Arcará a ré com as custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquive-se Percebe-se que, na fase de conhecimento, o cliente da recorrente foi totalmente sucumbente, não havendo qualquer condenação em favor da patrona do réu Marcondes da Silva Campos. Em sede recursal, foi dado provimento ao recurso do 1o réu apenas para decotar a condenação imposta a título de danos morais. Vejamos (ID 68289846 dos autos de referência): Por tais fundamentos, dou provimento ao apelo do autor para, afastando a ilegitimidade passiva de MARCONDES DA SILVA CAMPOS, condená-lo, solidariamente, na devolução em favor do requerente na importância total de R$ 1.139.740,00 (um milhão, cento e trinta e nove mil e setecentos e quarenta reais), com os acréscimos da correção monetária desde as datas dos desembolsos e dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Dou provimento ao recurso da ré OLIVEIRA DUARTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI para decotar a condenação imposta a título de danos morais, nos termos da fundamentação acima. Julgo prejudicado o apelo adesivo interposto pelo réu MARCONDES DA SILVA CAMPOS. Mantenho os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC e, em face da sucumbência recíproca e proporcional, as partes deverão dividir igualmente as despesas processuais. Arcará o autor com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos réus. Os requeridos pagarão 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais. Nesse contexto, evidente que os honorários advocatícios destinados à causídica, ora agravante, deve ter como parâmetro o proveito econômico obtido pelo seu patrocinado, qual seja R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente à condenação a título de danos morais afastada pelo Colegiado. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a recorrente, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar o efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, 5 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador